Tribunal: TJDFT
Processo: 0723675-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723675-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M.R.R. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por M.R.R. contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que, nos autos do processo n. 0736792-18.2025.8.07.0016, revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de JEAN SOUZA DA COSTA (ID 72842373, p. 68/71). Em suma, narra a reclamante que manteve uma relação de aproximadamente seis anos com Jean, da qual resultou um filho, atualmente com seis anos de idade. Menciona que tem outro filho de uma relação anterior, de dez anos. Relata que, em junho de 2024, houve um incidente de violência doméstica que resultou na separação do casal por cerca de seis meses e que, após esse período, retomaram a convivência, mas a relação voltou a ser conflituosa. Afirma que seu ex-companheiro começou a fazer ameaças frequentes, afirmando que, se fosse preso novamente, seria por homicídio e não por Maria da Penha. Alega que ele também proferiu diversas injúrias contra ela, chamando-a de "vagabunda" e "piranha", além de afirmar que ela era usuária de drogas. Aduz que as ameaças de morte se intensificaram, especialmente após seu ex-companheiro suspeitar que a reclamante estava tendo outros relacionamentos. Explana que essas ameaças foram feitas na frente do filho do casal, J.P. Diante disso, decidiu passar alguns dias na casa de sua mãe. Ocorre que, segundo explana, Jean impediu que ela tivesse acesso aos seus pertences e aos de seu filho que estavam na residência, levando-a a retornar à sua casa, em 20/04/2025, para pegar alguns itens pessoais, como calcinhas e absorventes, pois estava sem dinheiro para comprar novos. Salienta que, em razão da recusa quanto à sua entrada pelo ofensor, quebrou o cadeado da casa, tendo este acionado a polícia militar, resultando no registro de ocorrência policial. Ressalta ter desenvolvido crises de pânico, ansiedade e insônia, necessitando de medicamentos. Destaca que o ofensor rondava frequentemente a rua onde residia, inclusive durante a madrugada, aumentando seu estado de alerta e medo. Enfatiza que a presença de seu ex-companheiro nas proximidades de sua residência e as constantes injúrias e ameaças agravam seu estado emocional e psicológico, justificando a necessidade de medidas protetivas para garantir sua segurança e integridade. Pede, liminarmente, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, consistentes em: afastamento do lar do ex-companheiro; proibição de aproximação (300 metros de distância) e contato do ex-companheiro com a reclamante, seja pessoalmente, por telefone ou por mensagens; e proibição de frequentar determinados lugares, como a residência da vítima. No mérito, pugna pela reforma da decisão reclamada, com a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para o restabelecimento liminar de medidas protetivas em favor da reclamante. Extrai-se dos autos que a reclamante, no dia 20/04/2025, realizou a comunicação de ocorrência policial, relatando o que se segue (ID 72842373, pp. 4/5): VERSÃO DE M. R. R. - COMUNICANTE , VITIMA, QUE a declarante e JEAN SOUZA DA COSTA conviviam maritalmente há cerca de 6 anos e desta relação tiveram um filho, J.P.R.S.D.C., hoje com 6 anos e a declarante possui outro filho de relação anterior, M.R.F.D.J., de 10 anos, ambos residem com ela. QUE em junho de 2024 houve situação flagrancial de violência doméstica (ocorrência 2452/2024-DEAM I) e, em decorrência disso, passaram cerca de 6 meses separados. QUE há aproximadamente 4 meses, retomaram a relação e JEAN voltou a morar na casa da declarante. QUE, após cerca de 1 mês após o retorno, a relação voltou a ser conflituosa. JEAN começou a falar com frequência para a declarante que, se ele fosse preso novamente, "não vai ser por Maria da Penha, vai ser por homicídio". QUE, além disso, JEAN a chama de "VAGABUNDA", de "PIRANHA", fala que a declarante não serve para nada, e diz que ela é usuária de drogas. A declarante afirma que nas últimas semanas JEAN começou a insistir que a declarante tem outros homens, e, devido a isso, as ameaças de morte se intensificaram. As ameaças são feitas na frente do filho, J.P. Com a intensificação das ameaças, a declarante ficou com medo e foi passar uns dias na casa da mãe, mas JEAN impediu o acesso da declarante às coisas dela e de seu filho que estavam dentro da casa. A declarante afirma que hoje, 20/04/2025, por volta de 15 horas, foi até sua casa para tentar ter acesso a suas coisas e JEAN mais uma vez impediu sua entrada. A declarante afirma que mandou mensagem para JEAN pedindo que ele a deixasse pelo menos pegar calcinhas e absorventes, porque estava sem dinheiro, mas JEAN recusou sua entrada. Diante da recusa, a declarante quebrou o cadeado da casa para pegar suas coisas e JEAN acionou a polícia militar, o que gerou a ocorrência 1929/2025-8aDP. (...) (nome da ofendida abreviado) Assim, requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência em seu favor (ID 72842373 – p. 6). O pedido foi deferido no dia 21/04/2025, em plantão judiciário, para fixar as seguintes medidas protetivas (ID 72842373, p. 26): - Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; - Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; - Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: QD 7, CONJUNTO 10, CASA 9, ESTRUTURAL-DF; (grifos no original) Na sequência, o ex-companheiro da reclamante apresentou, em 30/04/2025, impugnação (ID 72842373, pp. 52/55), sob o argumento de que as acusações de ameaças, agressões e xingamentos são falsas. Salientou que a reclamante deixou o lar por sua livre e espontânea vontade. Alegou ter instalado câmeras em casa para se proteger e, após a ofendida deixar o lar, ela continuou a monitorá-lo e a retornar ao domicílio nos horários em que ele estava no trabalho. Afirmou ter colocado cadeados na casa e desabilitado o programa das câmeras do celular da reclamante, levando-a a quebrar os cadeados e entrar na casa. Relatou ter acionado a polícia, temendo por sua segurança, e que a mãe da ofendida desmentiu as alegações dela na presença dos policiais. Consignou que a ofendida não retirou nada da casa e que a sua intenção é ficar morando na casa que pertence a ele. Requereu, assim, a revogação das medidas protetivas de urgência. O petitório veio acompanhado de mídias, em que a genitora que, segundo sustenta, corroboram com sua tese. No dia 1o/05, o suposto ofensor protocolou nova petição (ID 72842373, p. 59), noticiando que a ofendida retornou para a residência onde o casal vivia, tendo lhe imputado novas acusações, como a posse de seus documentos pessoais e cartões. Ao final, reiterou o pedido de revogação das medidas protetivas. Instada a se manifestar, a reclamante informou ter interesse na manutenção das medidas protetivas (ID 72842373, pp. 66/67). O pedido de revogação das medidas protetivas de urgência foi acolhido, tendo em vista os seguintes fundamentos, verbis (ID 72842373, pp. 68/72): (...) A despeito do inicial deferimento do pedido de medidas protetivas cuja decisão foi lastreada no unilateral relato da então requerente possível extrair dos autos, após melhor contextualização do conflito existente entre M.R. e Jean em decorrência das informações e demais elementos que ambos trouxeram aos autos, que não há fundamento para a manutenção das restrições adotadas em favor daquela, pois não há comprovação de que esteja vivenciando atual e concreta situação de risco. Quanto a isso oportuno ressaltar que por ocasião do registro da ocorrência policial M.R. esclareceu que sequer manteve contato com o ex-companheiro naquela data, tanto que havia deixado a residência comum dias antes e retornou ao local, ao que consta para pegar roupas e itens de higiene pessoal, quando constatou que Jean saiu, e para tanto chegou a arrombar um cadeado: (...) Conquanto não ouvido naquela oportunidade o ora requerido ingressou nos autos e apresentou igualmente o registro de ocorrência policial 1.929/2025 - 8a DPDF, datado de 20 de abril de 2025, na qual indicou que após o rompimento do relacionamento ocorrido três semanas antes M.R. decidiu se mudar e naquela data invadiu o imóvel de propriedade dele, mediante arrombamento, ao que consta para buscar roupas do filho, contudo, nada levou: “Relata que, de 2018 até março de 2025, manteve um relacionamento amoroso com a Sra. M.R.R., com quem teve um filho. Há cerca de três semanas, o relacionamento chegou ao fim, e a autora se mudou da residência. Na data de hoje, 20 de abril de 2025, ficou acordado que o comunicante buscaria filho para passar o domingo de Páscoa. Pela manhã, M.R. manifestou o desejo de retornar residência para pegar roupas da criança. No entanto, o comunicante informou que ela não poderia mais entrar na casa, pois havia se mudado. Ressalta que é proprietário do imóvel há 11 anos e que o casal conviveu no local por aproximadamente 6 anos. Afirma que M.R. não aceita a negativa de acesso à residência. Por esse motivo, por volta das 15h00, enquanto o comunicante estava ausente, ela arrombou o cadeado do portão e da porta de entrada, invadindo o imóvel. Após o arrombamento, a autora deixou o local sem levar nenhum pertence." Outrossim, M.R. declarou perante a Autoridade Policial da 8a DPDF que ela e o companheiro estavam separados há duas semanas e com o intuito de "resgatar" roupas do filho J.P. "dirigiu-se à casa de seu ex-companheiro" e após danificar os cadeados do portão de entrada acessou a "residência dele", tendo inclusive afirmado que naquela oportunidade o ora requerido não promoveu qualquer violência contra ela: "Advertida de seus direitos constitucionais, relatou que na data de hoje, 20/04/2025, dirigiu-se à casa de seu ex-companheiro JEAN SOUZA DA COSTA, de quem está separada há 15 dias, a fim de resgatar algumas peças de roupas de seu filho J.P.R., 06 anos. Entretanto, ele impediu a sua entrada. Indignada, a declarante esperou que JEAN SOUZA se afastasse do local, e danificou os cadeados do portão de entrada, acessando a residência dele. Ressaltou que JEAN foi avisado e retornou ao local, e logo após acionou apoio da PMDF. Negou que, na data de hoje, JEAN tenha a agredido fisicamente, ameaçado ou injuriado. Comprometeu-se a comparecer em juízo assim que for intimada.” Tal panorama permite identificar que sequer à época do requerimento de medidas protetivas estava caracterizada alguma concreta e atual situação de risco, pois ao menos quinze dias antes o casal estava separado, morando em locais distintos, e o requerimento formulado pela suposta ofendida foi lastreado no fato de Jean ter registrado previamente uma Ocorrência Policial na qual relatou que ela invadiu sua residência, o que inclusive sugere o indevido uso de medidas protetivas de urgência, mormente por ser considerada a ausência de qualquer conduta contemporânea do então requerido que pudesse representar violência contra a mulher na forma preconizada pela lei 11.340/06, vez que as supostas injúrias e ameaças teriam ocorrido durante a convivência encerrada ao menos duas semanas antes: (...) Oportuno destacar que as medidas protetivas apenas podem ser fixadas ou prevalecer em caso da existência de mensurável situação de risco à mulher, o que evidentemente não se confunde com o interesse em sua obtenção por alguma conveniência, pois a par de sua finalidade assecuratória igualmente representam limitações a direitos fundamentais e, como tal, apenas podem subsistir em caso de efetiva necessidade caracterizada pela existência de contemporânea e concreta situação de perigo, a qual não foi identificada no caso em análise após melhor contextualização dos fatos com base nos subsídios apresentados nos autos. Ante o exposto REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente. (grifo nosso) Ante o quadro descrito, verifica-se, nesta análise superficial, própria das decisões liminares, que a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da reclamante, em detrimento de Jean Souza da Costa, deve ser mantida. Como cediço, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). Insta pontuar, ainda, que as medidas protetivas de urgência representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas quando ausentes fundamentos sólidos que as justifiquem. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO RISCO CONCRETO E IMINENTE. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do suposto agressor, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a reclamante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, estão presentes elementos mínimos que justifiquem o deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, notadamente quanto à existência de risco concreto e iminente à integridade da alegada ofendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração mínima da verossimilhança das alegações da ofendida, bem como de risco atual e concreto à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha. 2. No caso concreto, as alegações da reclamante são contraditadas por registros policiais anteriores realizados pelo suposto agressor, que atribuem à reclamante condutas de mesma natureza àquelas por ela imputadas ao reclamado no presente feito, tais como envio de mensagens e ligações inoportunas. Referida situação evidencia a existência de conflito interpessoal recíproco não suficientemente esclarecido no feito. 3. Os fatos narrados não revelam contemporaneidade ou atualidade da suposta ameaça, sendo a última situação envolvendo contato direto entre as partes datada de uma semana antes da decisão reclamada, sem que se tenha verificado qualquer agressão física ou ação efetivamente intimidatória. 3.1. O próprio oferecimento da presente Reclamação, duas semanas após a ciência da decisão, afasta a alegação de urgência real e enfraquece a tese de risco iminente. 4. A ausência de elementos objetivos aptos a demonstrar situação de vulnerabilidade concreta ou iminência de dano impede o deferimento das tutelas restritivas postuladas, sob pena de violação aos direitos fundamentais do reclamado, especialmente diante do caráter cautelar e excepcional da medida, que pode implicar responsabilização penal autônoma em caso de descumprimento (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). 5. Prevalece, nesse contexto, o entendimento jurisprudencial segundo o qual a ausência de indícios suficientes de perigo concreto à ofendida justifica a negativa da tutela cautelar pretendida. IV. DISPOSITIVO Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 2001911, 0705279-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICA. PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS IMPOSTAS. PROTEÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas aplicadas em favor da agravada. O agravante sustenta ausência de risco atual e constrangimento ilegal decorrente da manutenção das medidas protetivas, especialmente diante do arquivamento do inquérito policial e da inexistência de elementos suficientes para denúncia criminal. 2. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e protetiva, sendo essencial a verificação contínua da existência de risco concreto e atual à integridade física e psicológica da vítima, sob pena de configurarem restrição indevida e desproporcional aos direitos fundamentais do agravante. (...) 6. Agravo conhecido e parcialmente provido, nos termos da liminar anteriormente concedida, suspendendo-se as medidas protetivas relativas à proibição de aproximação pessoal e de contato por meios de comunicação, preservando-se, todavia, a restrição à aproximação física do domicílio da vítima. (Acórdão 1993132, 0707150-48.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025, grifo nosso) No caso, não restou demonstrada situação de risco atual e concreto à integridade física e psicológica da reclamante. Como se verifica da narrativa da reclamante e de seu ex-companheiro, apresentadas na Delegacia de Polícia, o casal estava separado há pelo menos quinze dias, vivendo em locais diferentes. É possível aferir, ainda, que o pedido de fixação de medidas protetivas só foi formulado pela reclamante uma vez que Jean havia registrado anteriormente uma Ocorrência Policial, relatando que ela invadiu sua residência. Como bem pontuou o d. magistrado de primeiro grau, a situação retratada sugere o uso indevido das medidas protetivas de urgência, especialmente considerando a ausência de qualquer comportamento recente do acusado que pudesse representar violência contra a mulher, conforme definido pela Lei 11.340/06. Nesse contexto, em que ausente demonstração mínima do direito invocado, bem como não verificado risco atual e concreto à integridade física e psicológica da requerente, fica desautorizado, por ora, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao d. Juízo a quo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 dias. Intime-se o interessado, JEAN SOUZA DA COSTA, para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Por oportuno, proceda a Secretaria a anotação de sigilo quanto ao nome da parte reclamante, nos termos do artigo 17-A da Lei n. 11.340/2006. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora